Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Julgamento antecipado seguido de improcedência por ausência de prova do vício. Cerceamento de defesa. Nulidade Configurada. Sentença cassada. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de prova que demonstrasse que o defeito do veículo decorreu de vício do produto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) saber se o veículo contém vício oculto; (iii) definir se a fixação de honorários advocatícios observou os critérios legais.
III. Razões de decidir
3. O Juízo a quo entendeu que não era necessária a produção de prova pericial na decisão de saneamento do processo, entretanto, julgou improcedentes os pedidos pela falta de prova de vício de produção.
4. O art. 355 do CPC somente autoriza o julgamento antecipado quando não há necessidade de outras provas, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. A ausência de decisão saneadora adequada, com delimitação de pontos controvertidos e especificação de provas (art. 357, II, CPC), caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando o pedido foi julgado improcedente com base na ausência de prova.
IV. Dispositivo
6. Recurso do autor provido. Apelo da ré julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 357, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721224-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025.